Tribunal: TJES
Processo: 5005984-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Guarda
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005984-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADNA ALMEIDA DA SILVA
AGRAVADO: THALES DARDENGO DE PAIVA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 07/02/2023

O SR. ADVOGADO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTA:-

Agradeço os votos de condolências dos eminentes Desembargadores. Confesso que estou um pouco emocionado, especialmente pelo meu avô, que é meu grande mestre. Desejo uma boa tarde a todos.

O presente agravo de instrumento requer uma alteração de domicílio da genitora juntamente com os menores para os Estados Unidos. Esse pedido foi deferido pelo Desembargador Ewerton no recurso de agravo de instrumento e posteriormente, revogado, acolhendo uma manifestação no sentido de que houve a inobservância da comunicação prevista pelo artigo 1.018, § 3º.

Data maxima vania
o nosso entendimento é que em primeiro lugar estamos diante de autos eletrônicos. O agravado, desde o meu primeiro momento do protocolo, tinha plena ciência de que havia um agravo protocolado em face daquela decisão. Ou seja, não há uma surpresa. E, especialmente, nesse caso há uma peculiaridade no sentido de que o agravo foi protocolado sem segredo de justiça e o próprio agravo do instrumento exige no artigo 1.016, IV, que o agravante comunique o endereço e o nome dos advogados. O que foi feito.

Então, entendemos que no primeiro momento não há obrigatoriedade nos autos eletrônicos. O próprio CPC diz: não sendo os autos eletrônicos, comunicará no Primeiro Grau. Essa seria o nosso primeiro ponto a observar aos senhores Desembargadores.

Em segundo lugar trouxemos com bastante jurisprudência Superior Tribunal de Justiça, o seguinte sentido, mesmo naqueles casos em que não vamos discutir se é eletrônico ou não e vamos imaginar que estamos no código de 1973, a aplicação da inadmissibilidade do § 3º terceiro, deve ter provado prejuízo a outra parte. Até mesmo por que toda a regra do Código de Processo Civil, hoje, pelo parágrafo único do atigo 932, é pela sanabilidade dos vícios.

Então entendemos que superada a ideia de que não é facultativa a comunicação, deveria ter sido observado que a outra parte não comunicou. Qual é o prejuízo? Muito pelo contrário, ele apresentou um agravo interno extremamente extenso, demonstrando ter pleno conhecimento do que estava ocorrendo anteriormente.

Nesse sentido, fortalecendo a ideia de que seria sanável essa inobservância, trouxemos o enunciado 73, do Conselho da Justiça Federal, que foi emitido pelo Ministro Raul Araújo, em uma coordenação de trabalho, dizendo que:
para efeito de não conhecimento do agravo de instrumento, por força da regra prevista no § 3º, do artigo 1018,
que é a discussão aqui,
deve o juiz, previamente, atender ao 932, parágrafo único, intimando o agravante para sanar o vício ou complementar a documentação exigida.

Portanto excelências, o que trazemos é que: 1) não há vício; 2) se houvesse era plenamente sanável.

E por fim, gostaríamos de ter bem assentado é que estamos diante de um pedido de Direito de família, em que há um pedido de menores, em que o Desembargador Ewerton em uma decisão extremamente bem fundamentada diz que:
desta feita, não se extraindo da peça contestatória na origem, justo o motivo a impedir a alteração de domicílio dos menores, tendo sido por outra via demonstrados os benefícios da mudança que atenderiam o melhor interesse das crianças, resta inequívoca a presença da probabilidade do provimento do recurso.

Ou seja, entendemos que essa decisão não pode ser revogada e jogada sem qualquer consideração por uma questão processual sanável e, em nosso entendimento, nem mesmo é um vício, porque os autos são eletrônicos.

É isso que exponho à vossas excelências e, mais uma vez, agradecer a todos os votos de pesares e a consideração pela família, por mim e pela Lívia, minha irmã. Obrigado.

*

A SENHORA ADVOGADA BRUNA PEREIRA AQUINO:-

Boa tarde. Cumprimento todos os presentes nesta sessão na figura do eminente Desembargador Presidente e também do Relator do agravo interno.

Represento os interesses do agravado. Trata-se de um agravo interno que foi interposto pela mãe dos menores, que se resignou com relação à decisão monocrática que, acertadamente, inadmitiu o segmento do agravo de instrumento.

Peço escusas apenas para trazer um breve relato dos fatos. Este agravo de instrumento foi interposto em desfavor de uma decisão que foi proferida em um processo que tramita na Primeira Vara de Família, que indeferiu o pedido liminar de alteração do domicílio dos filhos do casal, menores, para os Estados Unidos.

Destaco que essa decisão justamente se alicerçou, sobretudo, no parecer do Ministério Público que foi muito sensível à situação das partes que litigam em várias demandas, não se trata de um processo isolado apenas, como leva a crer a agravante em suas razões recursais e que, acertadamente, opinou pelo indeferimento, até o presente momento, do pedido liminar porque entendeu que a mãe está pretendendo imigrar ilegalmente para os Estados Unidos com as crianças. Foi contra essa decisão que foi interposto um agravo de instrumento.

Ocorre que, como de costume, nas razões recursais deste agravo de instrumento a agravante, de fato, minimizou os atos que vêm empregando e praticando nos últimos quatro anos. São atos sérios. E tudo foi sendo consolidado e levado para que ela pudesse, de fato, sair do país com os filhos do casal.

Quando o pedido liminar que foi analisado pelo Relator do processo, foi deferido liminarmente, sim, o pedido de alteração do domicílio das crianças. Não obstante, como bem colocou o colega que sustentou, não houve a comunicação do agravo de instrumento no juízo originário. E aí trago de forma bem sintética os motivos pelos quais entendemos que deve ser mantida incólume a decisão monocrática que, acertadamente, inadmitiu o segmento do agravo de instrumento.

Conforme bem colocado pelo colega, o agravo de instrumento não houve comunicação da interposição desse recurso. Mas o que quero deixar claro para vossas excelências, é que temos um Agravo de Instrumento que tramita de forma virtual e por outro lado, temos um processo originário que tramita de forma física. Ou seja, temos naturezas diferentes de processos tramitando no Tribunal de Justiça e também na Primeira Vara de Família.

Dessa forma, ao contrário do que foi colocado, não tínhamos ciência de que foi interposto um agravo de instrumento, até que fomos surpresados com uma decisão monocrática autorizando a saída das crianças do País. Assim que tivemos ciência dessa decisão, quase que de maneira imediata, interpusemos um Agravo Interno no qual destacamos, principalmente, que foi inobservada a regra do artigo 1.018, § 2º, que estabelece que deve ser comunicada a interposição do Agravo de Instrumento, bem como tem que ser vistados os documentos que instruíram o Agravo de Instrumento no prazo de três dias.

Peço
venia
para destacar que já existem jurisprudências, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que dizem, expressamente, que essa flexibilização da comunicação da interposição do agravo de instrumento é cabível quando temos processos da mesma natureza. Não é o caso que estamos discutindo. Temos, novamente, um processo físico que tramita na Primeira Vara de Família e temos um Agravo de Instrumento que tramita de forma virtual. Esse é o precedente do recurso especial nº 1.708.609/Paraná.

Além disso, quando fazemos a leitura do artigo 1.018 temos que é indispensável, portanto, a comunicação da interposição do recurso. Assim como tivemos o cuidado, fomos até a secretaria do juízo e foi certificada a ausência de comunicação da Agravo de Instrumento. Preenchemos os requisitos legais para interpor o presente Agravo de Instrumento.

Também destaco que muito embora exista essa regulamentação que foi citada, do artigo 932 e também do artigo 1.017 do Código de Processo Civil, que fala que em se tratando de vícios sanáveis, estes poderiam ser corrigidos até mesmo de ofício pelo relator do recurso, não estamos diante de vícios sanáveis. Isso por que temos, claramente, um descumprimento da regra do artigo 1.018, § 2º. Mesmo que houvesse outros vícios que fossem passíveis de serem sanados, já temos um vício insanável e que, portanto, é intransponível.

Destaco que foi comprovado nas razões recursais, tanto do nosso Agravo de Instrumento, como também nas contrarrazões na minuta apresentada pelos colegas, que há um grave prejuízo para esse pai.

Vejam bem excelências, como podemos admitir que uma decisão que autoriza a mudança repentina de duas crianças para os Estados Unidos não traria prejuízo a esse pai. Além disso, destaco, com disse no início da sustentação oral, são vários os processos em que o pai e a mãe litigam. Inclusive, o filho mais novo casal, precisamos ficar dois anos perante o Poder Judiciário para que o pai pudesse conhecer essa criança pela primeira vez. Existe um receio fundado de que essas crianças, ao saírem do País, perderão completamente o contato com o pai. Existe um prejuízo sim e esse prejuízo é enorme.

A última coisa que destaco para vossas excelências é que as crianças sempre residiram no Brasil, mais precisamente na cidade de Vitória, têm um bom relacionamento com o pai, um pai presente e um pai amoroso. Inclusive eles têm uma meia irmã de um novo relacionamento do pai e elas estão plenamente adaptadas a essa realidade aqui na cidade de Vitória.

O pedido em síntese, excelências, é que seja mantida íntegra a decisão monocrática que inadmitiu, acertadamente, o segmento do Agravo de Instrumento. Muito obrigada e uma boa tarde a todos.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator

AGRAVO DE IN
STRUMENTO N.
5005984-12.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADNA ALMEIDA DA SILVA.

AGRAVAD
O:
THALES DARDENGO DE PAIVA

RELATORA: DESEMBARGADOR
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares,

Com fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de agravo interno interposto por Adna Almeida da Silva contra a decisão unipessoal (id 3081945) que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto por ela em razão do descumprimento da regra do artigo 1.018, § 3º, do Código de Processo Civil.

O eminente relator – Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - ao analisar o recurso interposto votou pelo conhecimento e desprovimento do recurso

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Acerca da comunicação da interposição do agravo de instrumento ao juízo

a quo
, o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 1.018 O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

[...]

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento”

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “Nos autos físicos, o descumprimento do dever de comunicação previsto no art. 1.018 do CPC/2015, desde que arguido e provado, pode levar à inadmissibilidade do agravo de instrumento, a teor do § 3º do mesmo dispositivo”. (AgInt no AREsp n. 1.715.694/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021.)

Por fim, ressalto que já adotei posicionamento de que o descumprimento da exigência prevista no §2º do art. 1.018 do CPC acarreta na inadmissibilidade do recurso. Veja-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA PREVISTA NO § 2º, DO ART. 1.018 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO

1. O Código de Processo Civil dispõe que não sendo eletrônicos os autos, o agravante deverá, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do recurso, requerer a juntada de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante da sua interposição e da relação dos documentos apresentados, importando o descumprimento dessa determinação em inadmissibilidade, caso arguido e provado pelo agravado (CPC, art. 1.018, §§ 2º e 3º).2. O c. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “Nos autos físicos, o descumprimento do dever de comunicação previsto no art. 1.018 do CPC/2015, desde que arguido e provado, pode levar à inadmissibilidade do agravo de instrumento, a teor do § 3º do mesmo dispositivo”. (AgInt no AREsp n. 1.715.694/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021). 3. Na hipótese dos autos, restou demonstrado pelo agravado, que a parte agravante não cumpriu o disposto no art. 1.018, §3º do Código de Processo Civil. Ademais, oportunizada a manifestação dos agravantes sobre a matéria permaneceram inertes.4. Recurso não conhecido. (TJES, AI 5004683-30.2022.8.08.0000. Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/12/2022, DJe: 07/12/2022).

Dito isso e, após analisar as peculiaridades do caso e, cotejar as razões e contrarrazões recursais, a r. decisão recorrida, não tenho razão para divergir da conclusão alcançada pelo eminente senhor relator.

Posto isso,
acompanho
em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como voto.

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005984-12.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADNA ALMEIDA DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE DE SOUZA PIMENTA - ES20558, LIVIA GAVA DE SOUZA PIMENTA - ES18524
AGRAVADO: THALES DARDENGO DE PAIVA

Advogados do(a) AGRAVADO: TOMAS BALDO PREMOLI - ES22615-A, ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA - ES10357-A, BRUNA PEREIRA AQUINO - ES25000-A

VOTO

Preliminar recursal: intempestividade

Conforme consta do relatório, o agravado suscita preliminar de intempestividade do recurso de Agravo Interno.

Não obstante, verifico do sistema PJE que a certidão de intimação da Agravante foi expedida no dia 09/08/2022, o sistema registrou ciência em 19/08/2022 e o prazo quinzenal se encerraria em 13/09/2022.

O presente recurso foi interposto em 01/09/2022, muito antes de findo o prazo recursal, razão pela qual inequivocamente tempestivo.

Ademais, quanto a alegação de que teria sido a agravante intimada anteriormente, entendo que a ciência dada às partes por meio de telefonema, certificada no ID 3084399, em caráter de urgência, tem por objeto dar conhecimento dos efeitos materiais da decisão, notadamente para evitar que fosse cumprida a liminar outrora deferida e naquela ocasião revogada.

Os efeitos processuais, notadamente o prazo para interposição dos recursos cabíveis, contam-se da intimação comum, promovida pelos meios ordinários, seja ciência no sistema, oficial de justiça, diário de justiça, etc.

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar de intempestividade recursal.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, t
rata-se de agravo interno interposto por
Adna Almeida da Silva
contra a decisão unipessoal (ID 3081945) em que negado seguimento ao agravo de instrumento por ela interposto em razão do descumprimento da regra do artigo 1.018, § 3º, do Código de Processo Civil.

Pretende a agravante a retratação e subsidiariamente a submissão da questão ao órgão colegiado, aduzindo basicamente: a) ser inaplicável o §3º do artigo 1.018 do CPC ao caso, eis que eletrônicos os autos, sendo portanto, faculdade do agravante a comunicação ao juízo originário; b) ser sanável o vício e a necessidade do agravado de comprovar eventual prejuízo sofrido; c) os vícios processuais não podem prejudicar o direito material, que deve ser pelo melhor interesse das crianças.

Pois bem. Não obstante os argumentos colacionados pelo agravante no presente recurso, não vislumbro razões para sua acolhida, devendo prevalecer a decisão monocrática recorrida pelos fundamentos que passo a expor.

De início, destaco que o agravado alegou e comprovou que a parte agravante não informou ao juízo originário a interposição do recurso de Agravo de Instrumento, fato que se tornou incontroverso diante da manifestação da ora agravante.

A discussão passa, portanto, se haveria necessidade ou não da providência disposta no artigo 1.018, §§ 2º e 3º do CPC, que possuem o seguinte teor:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

[...]

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no
prazo de 3 (três) dias
a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Já ponderei em outra oportunidade que
este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual a observância da referida norma tem por finalidade permitir ao juízo de origem o exercício da retratação, assim como propiciar à parte contrária o pleno exercício do contraditório, vejamos:

[...]

A finalidade maior da norma insculpida no artigo 1.018, § 2º, do CPC é a de dar ciência ao juízo de primeiro grau da interposição do agravo, a lhe permitir exercer um juízo de retratação, destinando-se, também, a proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa
.
(TJES - AI: 00299014920178080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Julgamento: 24/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 04/05/2018)

No mesmo caminho trilhou esta Egrégia Primeira Câmara Cível,
in verbis
:

A arguição e comprovação pelo agravado de que o agravante não cumpriu a regra do §2º, do art. 1.018, do CPC, repercute na inadmissibilidade do agravo de instrumento, nos termos do §3º, do art. 1.018, do CPC. 2.
No caso vertente, os agravantes não atentaram para o que preconiza o §2º, do art. 1.018, do CPC, já que deixaram de apresentar no juízo originário a cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, sendo certo que, ao responder o recurso, a agravada suscitou preliminar de não conhecimento do instrumento exatamente pela inobservância da formalidade em comento e comprovou a deficiência alegada.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189005115, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 01/11/2018)

Desta feita, tem-se que a dispensabilidade da providência do art. 1.018 do CPC se restringiria às hipóteses em que tanto o recurso quanto os autos originários tramitam sob forma eletrônica. É o entendimento do c. STJ manifestado no REsp nº 1.708.609-PR, cujo acórdão vale transcrição:

[...] 2. A finalidade dos parágrafos do art. 1.018 do NCPC, é a de possibilitar que o juiz de primeiro grau exerça juízo de retratação sobre suas decisões interlocutórias e o exercício do contraditório da parte adversária, impondo que necessariamente eles tenham efetivo e incontroverso conhecimento do manejo do agravo de instrumento. 3. A melhor interpretação do alcance da norma contida no § 2º do art. 1.018 do NCPC, considerando-se a possibilidade de ainda se ter autos físicos em algumas Comarcas e Tribunais pátrios, parece ser a de que,
se ambos tramitarem na forma eletrônica, na primeira instância e no TJ, não terá o agravante a obrigação de juntar a cópia do inconformismo na origem.
[...] (STJ - REsp: 1708609 PR 2017/0287693-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Julgamento: 21/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Publicação: DJe 24/08/2018)

Na específica hipótese em que o recurso tramita sob forma eletrônica e o processo de origem ainda tramita sob forma física, impressa, persiste a necessidade de comunicação.

Há de se distinguir a hipótese dos autos que não houve comunicação daquela em que a comunicação é feita tardiamente, quando geralmente não há prejuízo.

Aqui, o prejuízo se extrai do simples fato de ter sido retirada a possibilidade do exercício do juízo de retratação do magistrado do primeiro grau, bem como de obstar ao agravado manifestar-se no recurso, independente de intimação, antes da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal.

Por fim, não se extrai dos autos que a negativa de seguimento do Agravo de Instrumento representa ofensa ao melhor interesse das crianças, já que de qualquer forma ainda estão em convívio com o pai.

Desta feita, não obstante o judicioso parecer do ilustre Professor Rodrigo Reis Mazzei colacionado pelo agravante no ID 3267549, a decisão monocrática ora recorrida se encontra alinhada com o entendimento desta e. Primeira Câmara Cível e com as demais Câmaras deste TJES, além de encontrar amparo em julgado do STJ.

Assim, não há como prosperar a pretensão do recorrente, que interpôs o recurso de agravo de instrumento olvidando-se da comunicação ao juízo originário prevista no artigo 1.018 do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO AO JUÍZO ORIGINÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.018 DO CPC. PROCESSO FÍSICO NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O agravado alegou e comprovou que a parte agravante não informou ao juízo originário a interposição do recurso de Agravo de Instrumento, fato que se tornou incontroverso.

2.
A dispensabilidade da providência do art. 1.018 do CPC se restringiria às hipóteses em que tanto o recurso quanto os autos originários tramitam sob forma eletrônica. É o entendimento do c. STJ manifestado no REsp nº 1.708.609-PR.
3.
A decisão monocrática ora recorrida se encontra alinhada com o entendimento desta e. Primeira Câmara Cível e com as demais Câmaras deste TJES, além de encontrar amparo em julgado do STJ.
4.
Mantida a decisão que nega seguimento ao Agravo de Instrumento.
5.
Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.